Tribunal: TJDFT
Processo: 0035150-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035150-94.2015.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, FLAVIA SILVEIRA DA SILVA, LEANDRO PEREIRA DA SILVA, WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA DA PAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAMU. OMISSÃO EM TRANSPORTE DE PACIENTE. ULTERIOR MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a decisão recorrida, atende ao requisito de regularidade formal, consoante arts. 932, III, e art. 1.010, III, do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Não há falar em inovação recursal, se a matéria relativa à legitimidade ativa do espólio consubstancia matéria de ordem pública (art. 17 do CPC) e, como tal, pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Preliminar arguida em contrarrazões afastada. 3. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público. 4. Na espécie, não é possível extrair que a negativa de transporte imediato da paciente, por equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), tenha contribuído, por si só, para o ulterior falecimento da genitora dos autores. O que se constata, em verdade, é que os médicos que atuaram no atendimento da reportada paciente envidaram todos os recursos e esforços cabíveis para garantir sua sobrevivência, fato este, inclusive, corroborado pela prova pericial produzida nos autos. 5. Aliás, ao concluir o laudo técnico, a i. perita consignou que o corpo médico responsável pelo atendimento atuou com diligência e envidou todos os esforços necessários à garantia da vida da paciente, ressalvando que “permanecerá a dúvida acerca de qual seria o desfecho final do caso se o transporte houvesse sido feito no primeiro momento em que foi solicitado”. 6. A par de tal quadro, se não evidenciado que os procedimentos adotados pelos mencionados agentes públicos distritais foram determinantes para o falecimento da paciente, não há falar responsabilização civil do Distrito Federal por eventuais danos morais suportados pelos autores, razão pela qual a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, é medida impositiva. 7. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 267, inciso VI, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como 3o, 267, inciso VI, ambos do Código Civil, sustentando a responsabilidade civil do Estado, na modalidade perda de uma chance, pela ofensa ao direito à saúde e à vida de sua genitora, por ato omissivo do recorrido. Em adição, apontam ainda ofensa aos artigos 5o, 6o e 37, § 6o, todos da Constituição Federal. Invocam dissenso pretoriano quanto ao aspecto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, 6o, 37, § 6o, e 196, todos da Constituição Federal. Ademais, apontam ainda ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, apontando negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 3o, 267, inciso VI, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como 3o, 267, inciso VI, ambos do Código Civil, e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na ementa do julgado, no sentido de que “se não evidenciado que os procedimentos adotados pelos mencionados agentes públicos distritais foram determinantes para o falecimento da paciente, não há falar responsabilização civil do Distrito Federal por eventuais danos morais suportados pelos autores, razão pela qual a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, é medida impositiva” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1484259/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/11/2020, bem como o AgInt no AREsp 1189549/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/11/2020. Ressalto que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, 6o, e 196, todos da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”. (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que, para que fosse possível dissentir das razões do julgado atacado e reconhecer o nexo causal entre a suposta omissão estatal e o falecimento da genitora dos recorrentes, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, providência vetada pelo enunciado 279 da Súmula da Corte Suprema. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Nexo de causalidade. Dever de indenizar. Cumulação de pensão previdenciária com pensão indenizatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas da causa (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1267205 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 9/11/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009